Tribunal: TCU
Processo: 038.410/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações acerca da existência de trabalhos já realizados ou em andamento em face do desmatamento nos diferentes biomas do País, além da possibilidade de realização de auditorias relacionadas ao tema, bem como envie cópia dos documentos pertinentes à solicitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados por intermédio do Ofício n.o 18/2019, de 18/11/2019, comunicando a aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) n.o 27/2019 no sentido de requerer o envio de informações a respeito dos trabalhos de fiscalização já realizados ou em andamento no TCU sobre o desmatamento nos diferentes biomas do País, além da possibilidade de realização de adicionais auditorias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento do presente processo, sem prejuízo, ainda, de assinalar o integral atendimento da presente solicitação formulada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, tendo ela já sido conhecida pelo Acórdão 458/2020-TCU-Plenário ; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia dos Acórdãos 1.383/2021 e 1.758/2021, do Plenário, por intermédio da Presidência do TCU, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.